Tribunal: TJDFT
Processo: 0717219-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUE MODIFIQUEM A CONCLUSÃO DO JULGADOR. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE RECEBIMENTO DAS CHAVES E EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA DA AUTORA/LOCATÁRIA. OCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO AFASTADA. DECISÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.
1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída com provas que modifiquem a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa. Não bastam alegações genéricas. Precedentes.
2. Caracteriza-se a negativa de prestação jurisdicional quando o juiz, ao exercer o seu mister, deixa de decidir sobre um ou mais pedidos ou abstém-se de analisar as questões ou provas suscitadas pelas partes.
3. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema de Repercussão Geral 330).
4. Constatado que o juiz analisou as alegações apresentadas na contestação e fundamentou sua conclusão ainda que sucintamente, não há que se falar em prestação jurisdicional incompleta ou ineficiente.
5. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
6. No caso, o juízo não avaliou adequadamente o quadro fático para concluir pela inexistência do dever jurídico de indenizar (rectius: compensar) os danos morais. É manifesta a ofensa à integridade psíquica da locatária que, apesar de devolver o imóvel sem irregularidades, não consegue a extinção do vínculo contratual e a devolução do valor da caução prestada e precisa ajuizar ação consignatória. Tais fatos geram raiva, angústia, frustração e ansiedade que ultrapassam os meros dissabores do dia a dia.
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
8. Na hipótese, é razoável fixar o valor de R$ 3.000,00, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão dos danos suportados pela autora e o caráter pedagógico da condenação. Ademais, tal quantia não se considera excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
9. A análise do mérito da demanda (procedência dos pedidos) afasta, por si só, a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
10. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes com relação a cada um desses pleitos (STJ - EDcl no REsp: 953460 MG 2007/0114460-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/08/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2011). Portanto, a comparação entre o valor atribuído à causa e o valor da condenação é irrelevante para fins de distribuição dos ônus de sucumbência.
11. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
12. A expressão “proveito econômico” se refere a um resultado positivo ou ganho, que poderá ser direto, quando efetivamente se recebe algo pretendido, ou indireto, quando não precisa desembolsar algo, erroneamente, cobrado. Desse modo, o art. 85, § 8o, do CPC incide no caso, considerado o baixo valor da condenação (R$ 3.046,19).
13. O art. 85, § 8a-A, do CPC, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
14. A norma visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
15. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça. Precedentes.
16. No caso, a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 8.801,50 – valor previsto na atual tabela de honorários da OAB-DF – é incompatível com a complexidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Com base em tais critérios, deve ser mantido o valor dos honorários de sucumbência fixado na sentença (R$ 1.500,00).
17. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso das rés conhecido e desprovido. Honorários majorados.